Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720031-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAUER LOBACH JUNIOR AGRAVADO: ALDAIR RODRIGUES DAS CHAGAS, NEUZA GONCALVES DE AZEVEDO DESPACHO Verifico que a parte agravante também postula que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. No entanto, tal pedido veio desprovido de elementos mínimos capazes de comprovar a sua pobreza jurídica. Portanto, antes de analisar seu pleito liminar, necessário que comprove a situação fática alegada, eis que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa. Assim, nos termos do art. 99, parágrafos 2o e 7o c/c 1007 do Código de Processo Civil, determino que o agravante seja intimado a carrear aos autos documentos que entender pertinentes objetivando tal comprovação ou juntar comprovante do pagamento do módico valor do preparo do presente recurso, sob pena de, deixando de cumprir uma determinação ou outra, não ser conhecido o agravo de instrumento. Prazo: 05 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília,2 de julho de 2020 19:32:40. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA